Tribunal: TJDFT
Processo: 0004752-60.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAU S.A (apelante/réu), contra sentença de ID 8561985 que julgou procedente o pedido formulado por ITAMAR SANT ANNA VERBURG (apelado/autor), condenando a instituição financeira a “corrigir o saldo das contribuições pessoais mensais da parte autora vertidas em seu favor, mediante aplicação do IPC no período de fevereiro de 1991 (21,87%) e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo acrescido de correção monetária desde o inadimplemento e de juros de mora, a partir da citação.” O processo permaneceu sobrestado desde 2013, aguardando julgamento do Tema 285 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (ID 8562012). Por meio da certidão de ID 78175926, a Secretaria da Turma informou que Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, proferiu decisão na ADPF 165, nos seguintes termos: “i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado; ii) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e iii) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido.” Diante da decisão vinculante que afeta diretamente o mérito recursal, necessário oportunizar às partes o contraditório (arts. 7o, 9o e 10 do CPC). Ante o exposto, INTIME-SE o autor/apelado, ITAMAR SANT ANNA VERBURG, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre: I - Interesse ou não na adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165 (prazo até 24/06/2027); II - Caso tenha interesse, deverá diligenciar junto ao banco para formalização, comprovando nos autos; III - ADVERTÊNCIA: Sem adesão ou manifestação, o recurso será julgado pela tese do STF, que reconheceu a constitucionalidade do Plano Collor II, podendo resultar em reforma da sentença e improcedência do pedido; IV - Eventuais argumentos jurídicos pertinentes. b) INTIME-SE o ITAÚ UNIBANCO S.A. para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre: I - Efeitos da decisão do STF no presente recurso; II - Procedimentos disponibilizados para adesão ao acordo coletivo; III - Eventuais argumentos complementares. Após as manifestações ou escoado o prazo, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se.